Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora, alegando contradição no julgamento do recurso inominado. Sustenta ter o acórdão embargado decidido inicialmente que o pagamento da multa pelo rompimento antecipado do vínculo existente entre as partes deveria ser proporcional ao tempo restante da avença e ao valor do benefício contratado, mas, ao depois, houve a inclusão de valor diverso referente à multa contratual. Defende, ainda, que houve omissão no exame de sua tese segundo a qual o tempo máximo de permanência (fidelização da contratação) não pode ser superior a 12 (doze) meses, nos termos da Resolução 632 do Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações.

2. Constituem pressupostos intrínsecos dos Embargos de Declaração a obscuridade, a contradição, a omissão ou o erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

3. No caso, o valor proporcional da multa foi debatido pelos julgadores (houve, inclusive, divergência, tanto assim que está consignado o voto vencido neste particular, ao qual se referiu o embargante). A quantia total reportada no acórdão leva em consideração as 9 (nove) linhas telefônicas mencionadas nos autos, sendo o valor da mensalidade correspondente a R$ 629,10 e o período de 12 (doze) meses para término do prazo de fidelização, razão pela qual chegou-se ao montante de R$ 7.549,20 (sete mil quinhentos e quarenta e nove reais e vinte centavos), ou seja, 12 vezes a mensalidade devida. Transcrevo a parte referida na ementa do acórdão: “O valor da contratação aderida pelo consumidor era de R$ 629,10 (seiscentos e vinte e nove reais e dez centavos), equivalente a nove linhas telefônicas e aparelhos. Restando 12 (doze) meses para a conclusão do contrato de fidelização, o valor da multa pelo descumprimento é a multiplicação desses valores, que seriam pagos caso o consumidor permanecesse no plano”.

4. Em verdade, está claro que o embargante pretende fazer prevalecer o voto divergente, mas isso não se mostra cabível em sede de Embargos de Declaração.

5. Lado outro, conforme item 8 do acórdão embargado, foi discutida a temática da possibilidade de contratação de prazo de fidelização superior a 12 (doze) meses, inclusive citando o julgado a Resolução no 632/2014 da ANATEL, que dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações e autoriza a celebração de cláusula de permanência na qual a empresa de telefonia possa oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir prazo mínimo de permanência (artigos 57 e seguintes).

6. No caso, a empresa autora adquiriu nove linhas telefônicas e recebeu o desconto respectivo, razão pela qual não pode, posteriormente, alegar que o prazo de fidelização teria a limitação de 12 (doze) meses. Concluiu-se que não há abuso na cláusula de permanência estipulada pelo prazo de vinte quatro meses, mormente quando o consumidor recebeu os benefícios decorrentes da fidelização, apresentando como único argumento para rescisão do contrato a opção de realizar a portabilidade para redução de custos. Não há omissão a ser suprida.

7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.

8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

9. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.